Tribunal: CARF
Processo: 11516.007842/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007842/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.607 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ARNO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS.
UNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007842/2008-64
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 07-28.639 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 100 e 101):
Por intermédio do Auto de Infração de fls. 54 a 59, integrado pelos demonstrativos de
fls. 60 a 63, exige-se do interessado o Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
Suplementar de R$10.787,55, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora
devidos à época do pagamento, em razão de a autoridade revisora haver apurado
omissão de rendimentos nos anos-calendário 2003, 2004 e 2005, nos valores de
R$7.271,08, R$19.185,09, R$20.818,45, respectivamente, decorrentes de utilização
indevida de isenção sobre parte de sua complementação de aposentadoria recebida da
Fundação Sistel de Seguridade Social.
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração.
O contribuinte apresenta, mediante procurador habilitado (v. mandato à fl. 76), a
impugnação de fls. 69 a 75, na qual expõe suas razões de contestação.
Argúi que os rendimentos não foram omitidos e sim considerados isentos e não
tributáveis por força de decisão judicial definitiva, que concedeu a isenção do benefício
de previdência complementar, proporcionalmente às contribuições durante a vigência da
Lei no 7.713/1988.
Refere que a isenção foi concedida por liminar no Mandado de Segurança no
2000.72.00.007537-7, em 14/09/2000. A decisão de primeira instância confirmou,
parcialmente, a liminar, contudo, em grau de recurso determinou a dedução das
contribuições do autor no período de 1989 a 1995 do benefício percebido na vigência da
Lei no 9.250/1995.
Aduz que ingressou, também, com ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária cumulada com ação de indébito tributário no 2003.72.00.007236-5 e a decisão
transitada em julgado determinou a exclusão, da base tributável do rendimento de
complementação de aposentadoria, da parte correspondente às contribuições vertidas
durante a vigência da Lei no 7.713/1988, impedindo, assim, a aplicação retroativa do art.
33 da Lei no 9.250/1995. E, ainda, que “o índice de isenção foi computado pela própria
fundação”.
Argumenta que lhe foi, então, garantida a isenção do benefício de complementação de
aposentadoria e a restituição de tributos já incidentes sobre os benefícios recebidos entre
a concessão e a implantação da isenção, e, não obstante terem as partes concordado com
a execução de sentença, da sua homologação pelo Poder Judiciário, a autoridade
administrativa estaria insistindo em não reconhecer a decisão judicial, dizendo que o seu
direito restringe-se a “mera” devolução do tributo incidente nas contribuições efetuadas
na vigência da Lei no 7.713/1988.
Argúi que o julgado não fala em limite de crédito mas em proporcionalidade e a
autoridade tributária, atribuindo significado diferente às palavras que decidiram a lide,
pretende impor um esgotamento de crédito. Na prática, lhe teria sido garantida a isenção
do benefício de complementação de aposentadoria, percentual este calculado em
18,33%, e a restituição de tributos já incidentes sobre os benefícios recebidos entre a
concessão e a implantação da isenção.
Expõe que a decisão recorrida contrariou o art. 467 do CPC e que o descumprimento de
ordem judicial é crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do CP. E, ainda, que não é
permitido reformar a decisão judicial na seara administrativa, como no presente caso,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

por tratar-se de lei entre as partes, a decisão não pode ser desconsiderada pelos órgãos
administrativos.
Invoca os artigos 4o e 11, II, da Lei no 8.429/1992, argüindo que o agente público que
descumpre ordem judicial está cometendo ato de improbidade administrativa, e que a
decisão administrativa está em desacordo com a decisão judicial que lhe conferiu o
direito de reduzir a base de cálculo da complementação de aposentadoria
proporcionalmente à contribuições vertidas na vigência da Lei no 7.713/1988 e, assim,
essas parcelas devem ser consideradas isentas e não tributáveis, como informou em sua
declaração de ajuste, sendo incabível o lançamento.
Pugna, ao final, pelo cancelamento total do lançamento
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 99 a 104):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 111 a 117).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/09/2012
(processo digital, fl. 109), e a peça recursal foi interposta em 2/10/2010 (processo digital, fl.
110), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento face a preclusão consumatia vista no presente voto.
Princípio da unidade de jurisdição
Conforme se observa nos excertos que passo a transcrever, o Recorrente impetrou
ação judicial pleiteando isenção dos rendimentos que deram origem ao crédito controvertido,
nestes termos:
Remessa “Ex Officio” em AC no 2003.72.00.007236-5-SC (processo digital, fls.
33 e 35):

[...]

Decisão de origem (processo digital, fls. 100 a 102):
Argúi que os rendimentos não foram omitidos e sim considerados isentos e não
tributáveis por força de decisão judicial definitiva, que concedeu a isenção do benefício
de previdência complementar, proporcionalmente às contribuições durante a vigência da
Lei no 7.713/1988.
Refere que a isenção foi concedida por liminar no Mandado de Segurança no
2000.72.00.007537-7, em 14/09/2000. A decisão de primeira instância confirmou,
parcialmente, a liminar, contudo, em grau de recurso determinou a dedução das
contribuições do autor no período de 1989 a 1995 do benefício percebido na vigência da
Lei no 9.250/1995.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

Aduz que ingressou, também, com ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária cumulada com ação de indébito tributário no 2003.72.00.007236-5 e a decisão
transitada em julgado determinou a exclusão, da base tributável do rendimento de
complementação de aposentadoria, da parte correspondente às contribuições vertidas
durante a vigência da Lei no 7.713/1988, impedindo, assim, a aplicação retroativa do art.
33 da Lei no 9.250/1995. E, ainda, que “o índice de isenção foi computado pela própria
fundação”.
[...]
Como do relatório se viu, o contribuinte insurge-se contra o lançamento, argüindo que
obteve provimento judicial para considerar isento do imposto de renda a
complementação de aposentadoria recebida da SISTEL, na proporção de suas
contribuições previdenciárias no período de 1989 a 1995, durante a vigência da Lei no
7.713/1988, o que representaria a não tributação do percentual de 18,33% da mesma.
Argumenta, ainda, que o julgado não fala em limite/esgotamento de crédito, mas em
proporcionalidade, e, assim, estaria a autoridade administrativa agindo em desacordo
com a decisão judicial.
[...]
À fl. 38, Despacho/Decisão, datada de 14/04/2008, da Juíza Federal Substituta Marjorie
Cristina Freiberger Ribeiro da Silva, Seção Judiciária de Santa Catarina/Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Florianópolis, no Mandado de Segurança n°
2000.72.00.007537-7/SC:
[...]
Pelos documentos apresentados pela SISTEL (fls. 316/396), tem-se que, ,em
cumprimento à decisão liminar de fls: 112/115, deixou-se de recolher valores
superiores aos suportados pelo impetrante no período anterior à Lei n. 9.250/9-
5. Eventuais diferenças devem ser executadas nos autos n. 2003.72.00.007236-
5.
Ante o exposto, determino seja oficiada à Fundação SISTEL para que tribute
integralmente o beneficio da aposentadoria complementar concedido ao
impetrante, bem como à Caixa Econômica Federal para que proceda à
conversão dos valores depositados em renda da Unido, conforme requerido à
fl. 410.
(Grifo no original)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 112 e 113):

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio
da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.607 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007842/2008-64

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso interposto tendo em vista a propositura,
pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada a renúncia à via
administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 126
DF CARF MF
Original